Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR GARANTIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA PRIVADA.
1. Os contratantes estipularam espontaneamente o valor fixo de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) como garantia real de um limite de crédito, sem designar qualquer espécie de atualização monetária. Da leitura do art. 1.424 do Código Civil é possível notar que não há exigência de previsão de atualização monetária no contrato de hipoteca. Trata-se de livre estipulação dos contratantes.
2. Por se tratar de um contrato benéfico (trazendo obrigações para apenas uma das partes contratantes), a interpretação do contrato de hipoteca deve se dar sempre de forma restrita. Assim, não se admite que o valor pactuado seja excedido, mesmo que para pagamento de consectários legais.
3. Em contratos privados paritários e simétricos, como o presente caso, deve-se privilegiar, em regra, aquilo que foi pactuado entre as partes em observância ao princípio da autonomia privada (respeito as previsões que as partes escolheram para a regulamentação dos seus interesses, com as cláusulas contratuais propriamente ditas).
4. Em suma, seja em decorrência do princípio da autonomia privada, seja em razão do princípio da intervenção mínima nos contratos, não cabe ao Poder Judiciário intervir de maneira diversa ao que foi pactuado entre as partes contratantes, em especial quando não se está diante de hipóteses de abuso ou de violação a normas de ordem pública.
5. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento da executada para manter o valor garantido pela hipoteca em R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).